Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu formação de litisconsórcio passivo mediante citação da União Federal e do Banco Central do Brasil. Em consulta aos autos da origem, constata-se que foi prolatada sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, em razão da desistência manifestada pela parte Autora. Nessas condições, sobreveio a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator